Tribunal: STF
Processo: HC 89387
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IMPOSSIBILIDADE DO COMPARECIMENTO DO
   REPRESENTANTE PROCESSUAL - PREGÃO - INSUBSISTÊNCIA. Uma vez
   demonstrada a impossibilidade de comparecimento do representante
   processual à sessão de apreciação do recurso em sentido estrito,
   tendo formulado pedido de adiamento, surge a nulidade do
   julgamento implementado.